Tribunal: STF
Processo: HC 212964
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco Gabriel Ferreira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 160.526/CE (sítio eletrônico do STJ).



     



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[...] a justa causa para o exercício da ação penal é lastro probatório mínimo, ou seja, a mínima base probatória a fulcrar a denúncia, requisito que impede o uso exacerbado e por mero capricho do Jus Puniendi do Estado Acusador. É requisito intimamente ligado à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que na ausência do mesmo ocorreria uma inversão do ônus da prova, onde a defesa se defenderia de uma denúncia vazia.



    Sabendo-se que a testemunha depõe sobre fatos que captou com seus sentidos, o mero boato que a testemunha ouviu, sem declinar sua fonte, assemelha-se a mera denúncia anônima, ou ainda, no caso da testemunha ter interesse na causa, de criação vil e de contraprova impossível ao fito exclusivo de prejudicar o réu.



    Logo, a denúncia fulcrada exclusivamente em uma testemunha hearsay é totalmente ausente de justa causa” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão da ordem impetrada para, em caráter liminar, suspender o andamento da ação penal na origem, colhendo-se em seguida as informações da autoridade coatora e oitiva da Procuradoria-Geral da República, com a definitiva concessão da ordem, confirmando ao final a liminar, em trancar a ação penal ante a ausência de justa causa” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que, adianto, não ocorre na situação sob exame.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA: JUÍZO DE MERA DELIBAÇÃO. DENÚNCIA APTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INVIÁVEL NA ESPÉCIE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O art. 41 do CPP determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    II - O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal.



    III – Na espécie, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas à paciente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.



    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.



    V – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 187.227/TO, de minha relatoria, Segunda Turma)



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DA JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE A JURISDIÇÃO SUPERPOSTA ADIANTAR-SE NO EXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA PARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS JUDICIAIS. TRANCAMENTO DEFINITIVO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não constitui ofício da jurisdição superposta adiantar-se no exame do mérito da acusação discutida na causa principal, sob pena de violação da partição constitucional de competências. Premissa diversa, por não se confundir com a avaliação do fundo da controvérsia em si, é a constatação da ausência de elementos aptos a lastrearem a justa causa. Tal reconhecimento, todavia, não pode ocorrer desassociado da reticência da jurisprudência, categórica ao ressaltar que 'o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas' (STF, HC 170.355 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2019, DJe 30/05/2019) – o que não é a hipótese dos autos.



    2. No caso, embora a Defesa alegue que a acusação contra o Recorrente foi baseada exclusivamente em testemunho indireto (por ‘ouvir dizer’), não há como concluir, ao menos neste momento processual, que não há fonte material de prova independente para embasar a denúncia. Isso porque, no relatório de conclusão da fase inquisitória, a Autoridade Policial apontou elementos de autoria diversos do alegado hearsay testimony do Policial militar, ao narrar notadamente duas conclusões: a primeira, de que, em depoimento prestado no caso, um terceiro agente envolvido na conduta teria assumido a autoria no lugar do Agravante para auxiliá-lo, porque era menor de idade e, portanto, inimputável. A segunda, de que a arma do crime foi apreendida em poder do ora Recorrente.



    3. A constatação categórica que o procedimento penal deriva, tout court, de testemunho indireto de Policial Militar ouvido em Delegacia seria indevida nesta via. Em outras palavras, não há como concluir, prontamente, que inexiste outra fonte material autônoma (independent source) e diversa para lastrear a acusação, o que impede reconhecer a alegada ausência de justa causa para a tramitação do processo-crime – mormente na presente via célere, que não comporta dilação probatória. Assim, na espécie compete ao Juiz de primeiro grau – natural da causa –, avaliar os elementos probatórios levados ao seu conhecimento.



    4. Agravo desprovido” (sítio eletrônico do STJ, grifei).



    Conforme se verifica, a Quinta Turma do STJ decidiu em harmonia com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator